Tribunal: TCU
Processo: 032.610/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12729/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.610/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Jose de Almeida (XXX.240.318-XX); Jonas Verissimo Lopes (XXX.548.188-XX); Jose Barrese Neto (XXX.139.118-XX); Julia Kumazawa Nakaya (XXX.608.008-XX); Luis Roberto Pereira Meirelles (XXX.858.158-XX); Marcli Monique Ferreira (XXX.539.278-XX); Maria Suely da Silva Nascimento (XXX.634.262-XX); Maria de Lourdes Santos (XXX.169.404-XX); Mario Donizeti Freire Pereira (XXX.681.937-XX); Sueli Curriel (XXX.280.988-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.